Tribunal: TJSP
Processo: 1051292-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A VÉSPERA DA DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, DEFERIDA AO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051292-57.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO MANOEL DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1051292-57.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14770
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO SEQUELA EM
MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO MÉDICO
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO

DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO
DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A VÉSPERA DA DATA DA
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, DEFERIDA AO AUTOR NO CURSO DO
PROCESSO - FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Francisco
Manoel da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida a sua capacidade laboral em razão de acidente típico
sofrido em 01.04.2014 quando, no desempenho de suas funções de torneiro
mecânico, lesionou a mão esquerda. Postula pelo restabelecimento do auxílio-
doença a ser concedido em sede de tutela e a condenação da autarquia ao pagamento
dos benefícios previstos na legislação acidentária.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.23.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.31/35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia ré foi citada aos 26.01.2015 (certidão de
fls.25) e apresentou contestação às fls.39/45, pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls.54/55 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, em face da isenção
legal.
O autor interpôs apelação às fls.57/65 pugnando pela
reforma da sentença. Insiste, em suma, no argumento que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio sofrido, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado. Pede a reabertura da fase instrutória para que o julgamento
seja convertido em diligência para realização de nova perícia médica.
Contrarrazões a fls.69.
Em Sessão realizada aos 26.07.2016, o v.acórdão de
fls.73/76 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.82/85, manifestando-se o
autor a fls.88 e o INSS a fls.97, noticiando que o autor obteve a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 23.03.2017 (fls.98).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 01.04.2014, ocasião
em que o autor, atuando como torneiro mecânico teve o 2o e 3o quirodáctilo de sua
mão esquerda, atingidos por um torno mecânico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls.13), assim como, pela concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário recebido pelo autor no período de
17.04.2014 a 05.09.2014 (fls.47/48).
Renovada a prova médica, para melhor análise do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
quadro reclamado, o exame físico dos 2o e 3o dedos da mão esquerda revelou:
“Ausência de amputações; Evidenciada leve hipotrofia muscular em ambos os
dedos, com apagamento parcial das pregas cutâneas; Redução em grau médio da
flexão do 2o dedo e severa do 3o dedo, alterando parcialmente a pinça e preensão de
ambos os dedos e a destreza da mão como um todo; Cicatrizes em bom estado;
Destro;” (fls.83).
Nessa esteira, assentou o perito: “Ao exame médico
pericial foi evidenciada clara alteração sequelar no 2o e 3o dedo de sua mão
esquerda, conforme descrito ao exame físico e constante das fotos. Tal alteração
não impede que o autor trabalhe em suas funções, tanto que continua trabalhando,
porem em virtude das alterações descritas ao exame físico, há obvia alteração na
pinça e preensao realizada por estes dedos, alterando assim parcialmente a
destreza manual do autor, o que em trabalhos como os por ele realizados, onde as
atividades são eminentemente manuais, haverá necessidade de permanente maior
esforço e incomodo no dia a dia” (fls.84).
Por
fim,
concluiu:
“Incapacidade
Parcial
e
Permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço e
dificuldade” (fls.85).
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não
impeça o autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele
compensado pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como
se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente,
ocasionando maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas
e, caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do
recurso interposto pelo autor, para que se decrete a procedência do pedido inicial,
condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, que corresponde ao dia 06.09.2014 (fls.47/48). Também é devido o
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
Anoto, contudo, que, no curso do processo o autor
obteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, que lhe foi deferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
a partir de 23.03.2017 (fls.98).
Por essa razão, tendo em vista que ambas as benesses
não podem ser cumuladas, eis que concedidas após o advento da Lei no 9.528/97,
que vedou a cumulação dos mencionados amparos, faz jus o autor ao recebimento
das parcelas, no período compreendido entre o dia seguinte à cessação do auxílio-
doença até a véspera da aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, de
06.09.2014 a 22.03.2017 (fls.98).
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11o, do atual Código de Processo
Civil, observados os parâmetros da Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores
compreendidos no período acima mencionado, serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação
da Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810
da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou
a inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Finalmente, não há que se falar em prescrição
quinquenal a ser considerada no caso em tela, na medida em que entre o termo
inicial do benefício (06.09.2014) e o ajuizamento da ação (09.12.2014), não
transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator